Tribunal: STF
Processo: HC 196147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício da Fonseca Ferreira, em favor de Marlus Carvalho Nunes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 633.491/TO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARLUS CARVALHO NUNES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2020 e posteriormente denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a desproporcionalidade da medida extrema, a inexistência de fundamentação quanto ao periculum libertartis, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, e o risco de contaminação decorrente da pandemia de Covid-19. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do CPP. (eDOC 17)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJ/TO:
    “Digo isso porque, numa análise perfunctória, observo que o MM. Juiz a quo, ao indeferir o pedido de relaxamento de prisão junto ao processo 0004249-69.2020.8.27.2716 (evento 6), fez referência ao decisum que converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 22 dos autos 0004171-75.2020.8.27.2716), ressaltando os fundamentos autorizadores da medida, pois a par de restarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, fundou-se a negativa na garantia da ordem pública. 
    Insta ressaltar, a referida decisão, também considerou como concreta a possibilidade de reiteração delitiva do paciente em crimes dessa natureza, por observar que este responde ação penal pelo mesmo crime, retratada nos autos nº 0002365- 05.2020.8.27.2716, a qual ainda se encontra em fase de instrução. 
    Assim, se vislumbra que os referidos decisuns são contundentes em afirmar a ocorrência dos fatos, bem como os indícios suficientes de autoria, e o risco efetivo de reiteração delitiva, necessários ao ergastulamento preventivo, fulcrados estes em toda a prova colhida (documental e oral). 
    Nesse sentido, transpondo os ensinamentos à hipótese em apreço, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, eis que não transparece, ao menos sob a análise superficial deste momento, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado. 
    Ainda que tenha sido apreendida uma pequena quantidade de entorpecente (25g de maconha), a gravidade concreta do crime resta evidenciada especialmente pela forma em como as drogas se encontravam embaladas (doladas), fracionadas em 26 porções, em claro sinal de mercancia. Ademais, a contumácia delitiva do paciente no mesmo tipo penal, aponta para o exercício do tráfico com habitualidade, são elementos que ressaltam sua periculosidade”. (eDOC 10)
    Como se vê, o paciente, embora tecnicamente primário, “responde ação penal pelo mesmo crime, retratada nos autos nº 0002365- 05.2020.8.27.2716, a qual ainda se encontra em fase de instrução”, a evidenciar indício de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente